Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO ENTRE O AUTOR E TERCEIRO. EXPLORAÇÃO PARA CULTIVO DE HORTALIÇAS. POSSE INDIRETA SOBRE A ÁREA LITIOSA. ESBULHO PRATICADO PELA RÉ. CERCAMENTO DO TERRENO. DATA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos necessários à reintegração do autor na posse do imóvel litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste óbice à resolução do dissenso sobre a ocupação de imóvel público, se a lide versa unicamente sobre posse como situação de fato entre particulares.
4. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. No caso concreto, o conjunto probatório reunido aos autos comprova que o autor era possuidor indireto da área litigiosa, explorada por terceiro mediante arrendamento rural com ele firmado. Demonstrada, assim, a posse anterior do demandante, o esbulho praticado pela ré ao promover o cercamento do terreno, e a data de sua ocorrência, o acolhimento da pretensão possessória é medida que se impõe. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 560; art. 561. CC, art. 1.196; art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714370-47.2019.8.07.0020, Rel(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 16/11/2020. TJDFT, APC 0003349-26.2016.8.07.0019, Rel(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11/09/2023.